Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Restando demonstrada a utilização das pessoas jurídicas com o propósito de lesar o credor, a prática de atos ilícitos ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios, restam caracterizados os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.